Tribunal: TJES
Processo: 5004763-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004763-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MATHEUS DE NADAI RANGEL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004763-15.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: MATHEUS DE NADAI RANGEL

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA em face da r. sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, MATHEUS DE NADAI RANGEL e ROSIMAR DE NADAI RANGEL ajuizaram ação em face da ora Recorrente e da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando serem beneficiários de plano de saúde administrado pela primeira e operado pela segunda. Sustentaram que, após solicitarem alteração de plano em 08/09/2023, a mensalidade, que seria de R$ 301,38 (trezentos e um reais e trinta e oito centavos) para o plano coparticipação enfermaria, passou a ser cobrada no valor de R$ 1.377,74 (mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor este que consideram excessivo e com o qual não concordam. Aduziram que, apesar das tentativas de resolução administrativa e junto ao Procon, a situação persistiu, gerando transtornos. Requereram a manutenção do plano no valor de R$ 301,13 (trezentos e um reais e treze centavos), o cancelamento dos boletos em aberto com a emissão de novos no valor pretendido, o reembolso em dobro dos valores pagos em excesso e indenização por danos morais.

A r. sentença afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, reconhecendo a solidariedade entre as rés com base no Código de Defesa do Consumidor. No mérito, entendeu que a oferta do plano no valor de R$ 301,27 (trezentos e um reais e vinte e sete centavos), confirmada pelas rés, vincula os fornecedores nos termos dos artigos 30, 31 e 35 do CDC. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a manter o plano efetivamente contratado, cancelar os boletos em aberto e emitir novos no valor de R$ 301,27, restituir os valores pagos em excesso de forma simples, e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Recorrente BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma total da sentença. Em suas razões recursais, reiterou a tese de higidez da cobrança no valor de R$ 1.377,74, argumentando que este é o valor correto para o plano ao qual o Recorrido é elegível em razão de seu vínculo com a entidade CAEEPP - Caixa de Assistência dos Estudantes de Escolas Públicas e Particulares, conforme a Resolução Normativa 557/2022 da ANS. Sustentou que a contratação pretendida no valor inferior não foi efetivada por ausência de elegibilidade dos beneficiários para o plano associado àquele valor, e que houve tentativas de reenvio do termo correto, não concluídas pelos Recorridos. Defendeu a impossibilidade de restituição de valores, por ausência de ato ilícito, e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório fixado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende da análise dos autos.

É o breve relatório.

Passo ao exame do mérito recursal, que cinge-se à validade da cobrança da mensalidade no valor de R$ 1.377,74 e à existência de danos materiais e morais indenizáveis. O Recorrido alega que lhe foi ofertado um plano no valor de aproximadamente R$ 301,00, mas a cobrança veio em valor muito superior. A Recorrente Benevix, por sua vez, afirma que o valor de R$ 1.377,74 é o correto para o plano ao qual o Recorrido é elegível em razão de seu vínculo com a entidade CAEEPP, e que a informação sobre o valor inferior se referia a um plano associado a outras entidades, para as quais o Recorrido não possui elegibilidade.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o plano de saúde em questão é um plano coletivo por adesão, vinculado à entidade Caixa de Assistência dos Estudantes de Escolas Públicas e Particulares – CAEEPP (ID 11515480, Pág. 2). A Recorrente Benevix apresentou um "Informe de Produtos Benevix" (ID 11515482), datado de novembro/2023, que contém a tabela de preços para o "GRUPO 02", ao qual o plano do Recorrido parece pertencer. Nesta tabela, para a faixa etária de 24 a 28 anos (idade do Recorrido Matheus, conforme ID. 11515453, Pág. 1, nascido em 11/01/1999, tendo 25 anos em 2024), o valor da mensalidade para o plano "5338 - VITORIAMED | ENFERMARIA" é de R$ 1.377,74 (ID. 11515482, Pág. 2). O mesmo documento informa que o produto 1087 - PERFIL REGIONAL está disponível para beneficiários associados a diversas entidades, incluindo a CAEEPP, e que os produtos Participativo Estadual, Premium Nacional e Vitoriamed têm área de comercialização na região da Unimed Vitória (Num. 11515482, Pág. 2 e 3).

A Recorrente Benevix, em sua contestação (ID 11515479), explicou que o termo inicialmente apresentado ao Recorrido, que indicava um valor inferior, pertencia a entidades conveniadas diferentes da CAEEPP, para as quais o Recorrido não possui vínculo. Afirmou que o valor de R$ 1.377,74 está de acordo com o informe de produto e é a cobrança devida para o plano e entidade corretos. Relatou diversas tentativas de contato com o Recorrido para esclarecer a situação e enviar o termo de movimentação correto para a entidade CAEEPP, mas sem sucesso, seja por recusa do Recorrido devido ao valor, seja por envio do termo para e-mail incorreto.

Embora o
Código de Defesa do Consumidor estabeleça que a oferta vincula o fornecedor, nos termos dos artigos 30 e 31, essa vinculação deve ser analisada no contexto específico dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão, que possuem regulamentação própria pela Lei nº 9.656/98 e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A elegibilidade do beneficiário a determinado plano, em razão de seu vínculo com uma entidade específica, é um requisito fundamental para a contratação e para a aplicação da tabela de preços correspondente àquela entidade. Se a informação inicial sobre o valor do plano foi baseada em um equívoco quanto à entidade de vínculo do beneficiário, e se o valor cobrado posteriormente corresponde à tabela de preços do plano ao qual ele é efetivamente elegível pela entidade correta (CAEEPP), a cobrança no valor de R$ 1.377,74 não pode ser considerada indevida.

O fato de ter sido apresentada uma informação inicial equivocada sobre o valor da mensalidade, embora possa ter gerado expectativa no consumidor, não tem o condão de obrigar as operadoras a manter um contrato em condições (valor) incompatíveis com a elegibilidade dos beneficiários e com a regulamentação do setor, especialmente quando
há demonstração de que o valor cobrado corresponde à tabela do plano e entidade corretos e que houve tentativas de correção da informação e regularização da situação por parte da administradora, inclusive com oferta de outro plano (Nacional Participativo), vinculado a entidade CAEEPP com valor bastante inferior aquele pago pelo recorrido
, conforme mensagens constantes no ID 11515474 – pág. 7.

A boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, impõe a ambas as partes o dever de agir com lealdade e cooperação. Se o Recorrido foi informado sobre o equívoco e a necessidade de seguir o procedimento correto para o plano compatível com sua elegibilidade, e não o fez, não pode agora exigir o cumprimento forçado de uma oferta baseada em premissa fática incorreta.

Diante desse quadro, conclui-se que a cobrança da mensalidade no valor de R$ 1.377,74 não se revela indevida, por corresponder ao preço do plano ao qual o Recorrido é elegível em razão de seu vínculo com a entidade CAEEPP, conforme a tabela de preços apresentada pela Recorrente Benevix. O equívoco na informação inicial sobre o valor, embora lamentável, não configura, por si só, ato ilícito a ensejar a manutenção do plano em valor diverso do contratualmente previsto para a entidade de vínculo dos beneficiados, tampouco a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

Ressalto que, conforme tabela apresentada pela recorrente no ID 11515482, aparentemente há outro plano (1087 – perfil regional) disponível para os beneficiários da entidade CAEEPP com valores inferiores, cabendo ao recorrido buscar junto a administradora, dentro dos planos disponíveis para os associados da entidade com a qual possui vínculo, aquele que melhor se adeque a sua situação econômica.

Assim, com a devida vênia, entendo a r. sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença e, em consequência, julgar I
MPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)